Tribunal: TJBA
Processo: 8044862-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044862-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA LEAL

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

AGRAVADO: ADAILZA MARIA GOMES

Advogado(s)
:
ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA SEM COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por parte ré contra decisão interlocutória que deferiu liminar em ação possessória, determinando a reintegração imediata da autora na posse de imóvel, com autorização para uso de força policial e arrombamento, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para o deferimento da liminar de reintegração de posse, especialmente diante da controvérsia fática e da ausência de justificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 561 do CPC exige, para concessão de liminar possessória, a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, bem como a propositura da ação dentro do prazo de ano e dia.

A controvérsia sobre os fatos relacionados à ocupação e delimitação do imóvel revela complexidade que exige dilação probatória, sendo incompatível com a antecipação dos efeitos da tutela.

A decisão agravada dispensou indevidamente a justificação prévia, medida adequada diante da dificuldade em delimitar a área ocupada e da ausência de prova clara do esbulho.

O conjunto probatório até então apresentado, incluindo fotografias e vídeos, não permite a formação de juízo seguro acerca da verossimilhança do direito alegado.

Em casos de dúvida quanto aos fatos constitutivos do direito, recai sobre a autora o ônus da prova (art. 373, I, do CPC), o que não foi suficientemente atendido na fase inicial do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 373, I, 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0016059-58.2017.8.05.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 20.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044862-65.2024
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
RITA DE CASSIA LEAL
e agravad
a

ADAILZA MARIA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06